Tribunal: STJ
Processo: 0802635-67.2023.8.12.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785799 - MS(2024/0412154-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVADO
: CARLOS JULIO GRANADO BOGADY
ADVOGADO
: ALAN CRISTIAN SCARDIN PERIN - MS023070
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INTERESSE DE AGIR.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de
cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento
administrativo, admitindo-se, excepcionalmente, o prosseguimento da
demanda se há comprovação nos autos de que a parte demandada,
devidamente citada, compareceu em juízo contestando a pretensão do
segurado. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, a seguradora recorrente apresentou contestação
alegando a ausência de interesse processual pela ausência de prévio
requerimento administrativo, de modo que a exceção acima referida não
ocorreu
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026
22/04/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 82ab32b1-fd44-4cc0-a89a-a6a6d01aa15b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785799 - MS(2024/0412154-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVADO
: CARLOS JULIO GRANADO BOGADY
ADVOGADO
: ALAN CRISTIAN SCARDIN PERIN - MS023070
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INTERESSE DE AGIR.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de
cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento
administrativo, admitindo-se, excepcionalmente, o prosseguimento da
demanda se há comprovação nos autos de que a parte demandada,
devidamente citada, compareceu em juízo contestando a pretensão do
segurado. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, a seguradora recorrente apresentou contestação
alegando a ausência de interesse processual pela ausência de prévio
requerimento administrativo, de modo que a exceção acima referida não
ocorreu
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MAPFRE VIDA S.A. contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO – DESNECESSIDADE
DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE PROCESSUAL
CONFIGURADO. A ausência de comprovação de prévio requerimento
administrativo, ou da respectiva resposta da seguradora, não obsta o
ajuizamento de demanda de cobrança do seguro, por ofender o princípio da
inafastabilidade da jurisdição e não existir exigência nesse sentido no
ordenamento jurídico em vigor. Recurso provido.” (e-STJ fl. 223)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
237/240
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil e 771
do
Código
Civil,
sustentando
a
necessidade
de
prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir em ação de
indenização securitária.
Documento eletrônico VDA55328303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:49
Código de Controle do Documento: f6299915-bd6f-4136-83fc-2e792b2b6858

Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 180), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ao julgar
o recurso de apelação, assentou que a ausência de comprovação de prévio
requerimento administrativo não impede o ajuizamento da demanda de cobrança de
seguro de vida em grupo.
Eis o excerto do acórdão recorrido:

"(...)
Na hipótese, a exigência de prévio requerimento administrativo,
ou da respectiva resposta da seguradora, ofende o princípio da
inafastabilidade da jurisdição, direito fundamental estabelecido no inciso
XXXV do
o da Constituição Federal.
art. 5
Não bastasse isso, o ordenamento jurídico em vigor não exige
prévio requerimento administrativo como etapa obrigatória da demanda de
cobrança. Portanto, é vedado ao magistrado impor barreira contra o direito
de ação, porque ninguém será obrigado fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei (art. 5o, II, CF).
A facilitação e a socialização do acesso à justiça são aspectos
priorizados no atual sistema processual, por isso não se pode permitir
imposição de restrição ao ajuizamento de demanda não prevista em lei.
Ademais, a cobrança constitui provimento jurisdicional adequado
para se exigir resposta do Poder Judiciário sobre divergência existente entre
as partes, qual seja, constatar se o seguro é ou não devido.
Essa demanda também é útil e necessária, porque a necessidade
de perícia, a costumeira reação das seguradoras ao grau de invalidez,
contestando e recorrendo, e a pretensão de recebimento integral do valor da
indenização evidenciam crise de direito material que só pode ser decidida de
forma imparcial e eficiente pelo Poder Judiciário, por observar o devido
processo legal, em especial o contraditório e a ampla defesa.
Outrossim, importante considerar o posicionamento jurídico
firmado por este Tribunal de Justiça em incidente de uniformização de
jurisprudência (n.
), que considera
0803120-96.2015.8.12.0029/50000
desnecessário o prévio requerimento administrativo em cobrança de seguro
DPVAT, ação análoga à cobrança do seguro privado. Confira-se:
(...)" (e-STJ fls.
).
224/225

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, para a
configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização
securitária, é necessário prévio requerimento administrativo. No entanto, admite-se,
excepcionalmente, o prosseguimento da ação se há comprovação nos autos de que a
parte demandada, devidamente citada, compareceu em juízo contestando o pedido
inicial demonstrando a resistência à pretensão do segurado.
A propósito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55328303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:49
Código de Controle do Documento: f6299915-bd6f-4136-83fc-2e792b2b6858

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu
do recurso especial.
2. Recurso especial interposto contra acórdão que anulou sentença de
extinção do processo por ausência de interesse de agir, em ação de cobrança
de seguro de vida em grupo facultativo, devido à falta de prévio
requerimento administrativo.
II. Questão em discussão
3. Consiste em analisar se o requerimento administrativo prévio constitui
requisito para a existência de interesse de agir na ação de cobrança de
indenização securitária.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência do
STJ de que "constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse
de agir na ação de cobrança de seguro o requerimento administrativo prévio,
o qual se reputa presente, independentemente de comprovação, nos casos
em que a seguradora, em juízo, opõe-se ao mérito da pretensão
condenatória. Excepciona-se tal contexto na hipótese em que a seguradora
invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, situação em que
caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de
interesse processual" (AgInt no
Relator Ministro João
REsp n. 2.079.068/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
.
27/6/2024)
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo Interno provido para, em novo exame, dar provimento ao recurso
especial.
Tese de julgamento: "1. O requerimento administrativo prévio é essencial
para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro,
o qual se reputa presente, independentemente de sua comprovação, nos
casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da
pretensão condenatória. 2. Excetua-se tal situação quando a seguradora
invocar a falta de prévia solicitação administrativa, circunstância em que
caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de
interesse processual."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
VI; CC,
art. 485,
art. 771.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
REsp n. 2.050.513/MT,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/4/2023;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.079.068/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
Rel. Min.
24/6/2024;
AREsp n. 2.763.325/MS,
Moura Ribe iro, Terceira Turma, julgado em
"
24/2/2025
(AgInt no
relator Ministro ANTONIO CARLOS
REsp n. 2.091.602/MS,
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
19/9/2025.
)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INTERESSE DE AGIR.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISSONÂNCIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de cobrança de indenização securitária.
2. Constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir
na ação de cobrança de seguro o requerimento administrativo prévio, o qual
se reputa presente, independentemente de comprovação, nos casos em que a
seguradora, em juízo, opõe-se ao mérito da pretensão condenatória.
Excepciona-se tal contexto na hipótese em que a seguradora invoque a
ausência de prévia solicitação administrativa, situação em que caberá a
extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse
processual.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido"
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
AREsp n. 2.750.926/MS,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
9/5/2025.
Documento eletrônico VDA55328303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:49
Código de Controle do Documento: f6299915-bd6f-4136-83fc-2e792b2b6858

"AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA.
INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO
OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO.
1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021,
da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em
e
10/04/2022
concluso ao gabinete em 09/02/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do
interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização
securitária, é necessário prévio requerimento administrativo.
3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio
necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do
processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação
de lesão desse interesse.
4. O
do
exige que o segurado comunique o sinistro à
art. 771
CC/02
seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização.
Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das
consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a
formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes
disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não
tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do
sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado.
5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não
obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da
seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a
sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do
interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará
impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela
invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que
caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de
interesse processual.
6. Recurso especial não provido"
(
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp 2.050.513/MT,
Turma, julgado em
DJe de
.
25/4/2023,
27/4/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO
RESISTIDA.
INTERESSE
DE
AGIR
DA
SEGURADA.
EXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DA AÇÃO. NATUREZA
JURÍDICA DISTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura
requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se
reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que
a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão
condenatória.
2. Nos termos do artigo 85 do
os honorários sucumbenciais
CPC/15,
possuem natureza jurídica de consectário legal da condenação, isto é, da
sucumbência, sendo incabível a sua subordinação à necessidade de prévio
requerimento administrativo.
3. Recurso especial provido" (
Relatora Ministra
REsp 1.683.301/MT,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/5/2023,
.
5/5/2023)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a seguradora recorrente apresentou
contestação alegando a ausência de interesse processual pela ausência de prévio
requerimento administrativo. Assim, a exceção prevista nos julgamentos acima
referidos não ocorreu.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial,
restabelecendo a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à sucumbência fixada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:49
Código de Controle do Documento: f6299915-bd6f-4136-83fc-2e792b2b6858

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.785.799 / MS
Número Registro: 2024/0412154-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08026356720238120045
0802635672023812004550002
8026356720238120045
802635672023812004550002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVADO
: CARLOS JULIO GRANADO BOGADY
ADVOGADO
: ALAN CRISTIAN SCARDIN PERIN - MS023070
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56081648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:52
Código de Controle do Documento: 02779fdd-f890-4093-ae2d-a74e5cb5ff6d

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:52
Código de Controle do Documento: 02779fdd-f890-4093-ae2d-a74e5cb5ff6d